Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (DUAS VÍTIMAS). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. ANIMUS NECANDI. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS PATAMARES MÁXIMO E MÍNIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado quando o acervo probatório é coeso na demonstração da materialidade e autoria delitivas, notadamente pelas declarações firmes das testemunhas, tudo corroborado pelas filmagens das câmeras de segurança, laudos e demais documentos acostados aos autos.
2. Improcede o pleito de desclassificação do crime de latrocínio, na sua modalidade tentada, para roubo circunstanciado, quando o conjunto probatório é firme em demonstrar a existência do animus necandi de um dos coautores, que não só apontou e efetuou disparos de arma de fogo em direção aos seguranças do shopping, como obteve êxito em atingir um consumidor, em erro de execução, que se encontrava próximo a um dos seguranças.
3. O fato de o crime ter sido praticado mediante premeditação e em concurso de agentes extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade
4. O afastamento da vítima de suas atividades laborais por mais de sete meses, impactando a sua renda e, em consequência, a sua subsistência, deve ser levado em consideração para valoração negativa das consequências do crime.
5. Praticar um roubo, com três agentes, mediante o uso de uma arma de fogo, no interior de um shopping movimentado é circunstância que extrapola a descrição do tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
7. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a tentativa de latrocínio, quando todas as etapas do iter criminis são percorridas para alcançar o resultado morte, o qual não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente: erro de pontaria.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.